Tribunal: TJBA
Processo: 0538871-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538871-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA

APELADO: RICARDO SIMOES BARATA

Advogado(s)
:
MAIRA COUTO RABELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. S
EGURADO QUE NECESSITA DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO D
E
TRANSTORNO MENTAL/ANSIEDADE E DEPRESSÃO, OCASIONADO P
OR GRAVE
DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL. CARACTERIZADA A NECESSIDADE/URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE SAÚDE.
NEGATIVA DA OPERADORA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
V
IOLAÇÃO À FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
CONDUTA ABUSIVA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO C
ONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº.

0538871-97.2018.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como apelante
SULAMERICA SEGURO SAÚDE

SA
e como apelado
RICARDO SIMÕES BARATA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06